Tribunal: TJMT
Processo: 1015720-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015720-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ESTRUTURAL. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de evidência em ação civil pública visando compelir o Município de Sorriso a implementar plano estrutural de aprimoramento da infraestrutura urbana e dos serviços públicos no bairro São Mateus.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de evidência em ação coletiva voltada à implementação de políticas públicas em bairro urbano.

III. Razões de decidir
3. A tutela de evidência exige prova documental suficiente e ausência de dúvida razoável quanto ao direito invocado (CPC, art. 311, IV).
4. No caso, os documentos apresentados não afastam dúvidas sobre a alegada omissão estatal, pois o Município apresentou medidas em curso.
5. A complexidade fática e a necessidade de instrução probatória afastam a cognição sumária e recomendam análise aprofundada em sede própria.
6. A decisão agravada, embora tenha aplicado fundamentos distintos, merece manutenção por ausência de pressupostos legais para concessão da tutela pleiteada.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "A concessão da tutela de evidência exige prova documental suficiente e ausência de dúvida razoável quanto ao direito alegado, sendo incabível em hipóteses que demandem instrução probatória sobre omissão estatal em políticas públicas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 311, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014457-03.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 07.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento nº
1015720-36.2025.8.11.0000
interposto pelo
Ministério Público Estadual
contra decisão que indeferiu a tutela provisória requerida na Ação Civil Pública ajuizada em face do
Município de Sorriso/MT
, objetivando compelir o ente municipal a implementar políticas públicas de aprimoramento da infraestrutura urbana, oferta de equipamentos e prestação de serviços públicos no bairro São Mateus.

Em síntese, o Ministério Público ajuizou ação civil pública estrutural com pedido de tutela provisória de evidência, objetivando compelir o Município a elaborar e implementar plano estrutural de aprimoramento da infraestrutura urbana, oferta de equipamentos públicos e prestação de serviços públicos no bairro São Mateus.

A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de que não estaria suficientemente demonstrados os requisitos para a concessão da tutela requerida, bem como a omissão ilícita do ente público municipal que autorizasse a interferência do Poder Judiciário na gestão pública em sede liminar.

Insurge-se o Ministério Público contra essa decisão, sustentando que analisou pedido diverso do efetivamente formulado (tutela de evidência e não de urgência), havendo robustez probatória a demonstrar a violação a direitos fundamentais pela omissão do Município.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da tutela de evidência, e no mérito, requer o provimento do recurso (Id. 286998887, fl.12).

Indeferida a medida pleiteada (Id. 287418875)

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados na minuta de agravo (Id. 289991359).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pelo provimento do recurso (Id. 296037859, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, em apertada síntese, que o Ministério Público ajuizou ação civil pública estrutural, com pedido de tutela provisória de evidência, objetivando compelir o Município de Sorriso/MT a elaborar e implementar, no prazo de 180 dias, plano estrutural de aprimoramento da infraestrutura urbana, oferta de equipamentos públicos e prestação de serviços públicos em favor da população residente no bairro São Mateus.

A ação coletiva foi fundamentada na alegada existência de problemas estruturais no referido bairro, como ausência de equipamentos de lazer e esporte, insuficiência de vagas em creches, deficiências no transporte público, vias públicas deterioradas, falta de espaços comunitários, precariedade no saneamento básico e limitações nos serviços de saúde e profissionalização dos moradores.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela provisória, sob o fundamento de que não estariam demonstrados os requisitos para a concessão da medida, especialmente porque não restaria comprovada omissão ilícita do ente municipal que justificasse a interferência do Judiciário na gestão administrativa em sede liminar.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo de instrumento
o qual passo a apreciar
.

Pois bem. Nada obstante o indeferimento da tutela provisória na origem tenha se fundamentado na análise dos requisitos da tutela de urgência, quando na verdade o pedido era de tutela de evidência, fato é que os requisitos para deferimento desta última modalidade de tutela provisória
também não se fazem presentes.

Conforme dispõe o art. 311, IV, do CPC, a tutela de evidência será concedida quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

“
Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor,
a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável
.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente
”.

No caso em apreço, contudo,
não se mostra cumprido esse requisito legal
. Isso porque, muito embora a parte autora tenha efetivamente instruído a inicial com vasta documentação, tais provas n
ão são suficientes para evidenciar o direito vindicado
de forma a afastar dúvidas razoáveis.

Com efeito, quando instado a se manifestar nos autos, o Município agravado noticiou a adoção de diversas medidas pontuais destinadas a solucionar os problemas apontados na exordial, o que lança dúvidas quanto à alegada omissão estatal e à consequente necessidade de intervenção judicial; logo, não se mostra preenchido o requisito da
probabilidade de direito
.

Assim, entendo que o caso em apreço, abarca situação de elevada complexidade fática, a exigir ampla instrução probatória para melhor análise das políticas públicas em andamento e de sua suficiência para atender aos direitos fundamentais dos munícipes.

Acerca da impossibilidade de concessão da tutela de evidência em Ação Civil Pública, quando não preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência, colaciono jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECRETO MUNICIPAL DE APROVEITAMENTO DE SERVIDOR. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL PREJUDICADO.
(...)

4. A tutela de evidência somente pode ser concedida quando preenchidos os requisitos do artigo 311, do CPC, o que não se verifica no caso, pois existem elementos que ensejam dúvida razoável sobre a ilegalidade do aproveitamento da agravante
.

5. A discussão sobre a compatibilidade entre os cargos de Analista Tributário e Procurador Jurídico Fazendário exige instrução probatória, impossibilitando a concessão de tutela antecipada com base em evidência.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento provido para revogar a tutela de evidência concedida na origem. Agravo Interno Prejudicado.
Tese de julgamento: "A concessão de tutela de evidência requer a ausência de dúvida razoável sobre a ilegalidade do ato impugnado, o que deve ser aferido com base na instrução probatória do caso concreto."
(N.U 1014457-03.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

Nesse cenário, revela-se temerária a concessão de provimento judicial de natureza satisfativa em sede de cognição sumária, a fim de determinar a elaboração e implementação de plano estrutural de aprimoramento de infraestrutura urbana e serviços públicos. Tal medida avançaria sobre atribuições inerentes ao Poder Executivo na formulação de políticas públicas, área de atuação em que vigora presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Logo, demonstrada nos autos a existência de dúvida razoável quanto ao direito vindicado, bem assim a complexidade da matéria e o avanço sobre atribuições inerentes à função administrativa, não se mostra configurado o requisito autorizador da tutela provisória de evidência.

Ante o exposto, não preenchidos os requisitos legais pertinentes, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela pleiteada, ainda que por motivos distintos, é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025